Tribunal: STF
Processo: Rcl 73095
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. LIBERDADE ASSOCIATIVA. COBRANÇA DE TAXAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE LOTEAMENTO. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO INADEQUADA. INEQUÍVOCA MANIFESTAÇÃO DO RECLAMANTE EM ASSOCIAR-SE. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. A empresa reclamante sustenta que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte nos autos do RE-RG 695.911, tema 492 da repercussão geral.



    2. Negado seguimento à reclamação, tendo em vista que não constatada a aplicação errônea da tese fixada por esta Corte no âmbito da repercussão geral no tema 492. 



    3. Agravo regimental proposto pela reclamante.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. Existência de eventual contrariedade à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 492 da repercussão geral, em contexto no qual o Juízo de origem consignou a existência de prova de manifestação de vontade inequívoca da parte reclamante de se associar.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. Na hipótese dos autos, a reclamante sustenta equívoco na aplicação, pelo Juízo a quo, do entendimento do Supremo Tribunal fixado no tema 492. Analiso. 



1.     Esta Corte, no julgamento do RE-RG 695.911, paradigma do referido tema 492, assentou a seguinte tese:



    “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis”. 



    7. A partir do referido julgamento, ficaram definidos dois marcos temporais para a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano, quais sejam: a edição da Lei 13.465/2017 ou anterior lei municipal que discipline a questão. No entanto, a cobrança fundada em lei municipal anterior à edição da Lei 13.465/2017 foi condicionada à adesão ao ato constitutivo da entidade, quanto aos antigos possuidores, e, com relação aos novos adquirentes, ao devido registro formal do ato constitutivo da associação. 



    8. Na espécie, verifica-se que o Juízo de origem consignou a existência de prova que demonstra a manifestação de vontade inequívoca da ora reclamante de associar-se.



    9. Não se constata a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral no tema 492, de modo a dar ensejo ao provimento da presente reclamação.



    IV. DISPOSITIVO



    10. Agravo regimental desprovido.